Tribunal: STF
Processo: AI 65017
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
Acidente do trabalho. Prescrição. Inocorrência com invocação da Súmula n. 230, aplicada com assento na prova. 
II. Agravo regimental não provido, porque inocorrem os pressupostos do Regimento Interno, art. 308, caput. Incidindo seu inciso II, a.